Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-27.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERRESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Acordo extrajudicial. Ausência de citação do réu. Extinção. A celebração de acordo extrajudicial para composição de dívida antes da citação efetivada não configura o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, §1o, do CPC e enseja a extinção do processo pela perda superveniente de interesse processual (art. 485, VI, CPC).

2 – Suspensão da ação. Impossibilidade. A suspensão do processo com fundamento no art. 922 do CPC depende da existência de relação jurídica processual válida, que se dá com a citação da parte ré, o que não ocorreu.

3 – Apelação conhecida e desprovida.

(f/va)